Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU E AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de interesse processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.